Tribunal: TJES
Processo: 0017471-47.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017471-47.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017471-47.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Evandro Pimentel contra o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do réu a 22 anos de reclusão proferida pelo Tribunal do Júri. A defesa alega omissão no julgado, sustentando que a Câmara não enfrentou a tese de nulidade do processo desde a pronúncia, sob o argumento de que esta teria se baseado exclusivamente em elementos informativos não repetidos em juízo (
hearsay testimony
), violando o art. 155 do CPP.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão sanável ao não se manifestar expressamente sobre a tese de nulidade da decisão de pronúncia por suposta ausência de provas judicializadas aptas a sustentá-la.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o Acórdão embargado fundamentou expressamente que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a autoria e materialidade, citando e transcrevendo depoimentos de testemunhas colhidos em juízo (prova judicializada) que corroboram a tese acusatória, o que afasta a alegação de condenação baseada exclusivamente em prova inquisitorial.

4. A matéria referente à nulidade da pronúncia encontra-se preclusa, visto que deveria ter sido impugnada no momento processual oportuno (final da primeira fase do Júri), não cabendo sua rediscussão em sede de apelação contra a decisão do Conselho de Sentença ou nestes embargos, notadamente quando a decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

5. O recurso denota mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito fático-probatório, finalidade estranha aos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso NÃO ACOLHIDO.

O Acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado integralmente as provas que sustentam a soberania do veredicto do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

EVANDRO PIMENTEL

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso.

O embargante no id. 17416813 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17690936, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017471-47.2004.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533, KALINA NICOLETTI DOS SANTOS - ES32182-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

EVANDRO PIMENTEL

em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. PENA ADEQUADAMENTE APLICADA. RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por EVANDRO PIMENTEL contra a sentença que o condenou a 22 anos de reclusão em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. A defesa pleiteou a despronúncia do réu, a anulação do julgamento por decisão contrária às provas, o redimensionamento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se a pena-base aplicada necessita de redimensionamento; e (iii) se o réu tem o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos não prospera, pois o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a autoria e a materialidade dos delitos. A materialidade foi comprovada pelo boletim unificado, laudo de exame cadavérico e laudo de lesões corporais. A autoria foi confirmada por depoimentos de testemunhas que viram o réu no local, souberam que ele era o autor dos disparos, e afirmaram que ele portava um revólver calibre .38, a arma do crime. A tese da defesa de que a decisão foi contrária às provas dos autos não se sustenta, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri.

4. O pedido de redimensionamento da pena-base não é admissível, pois a sentença seguiu o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal e analisou corretamente os vetores do artigo 59 do mesmo código. O magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, considerando a desproporcionalidade da ação e o risco a terceiros, já que os crimes ocorreram em local público.

5. Não há fundamento para o réu recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado pelo Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente da pena aplicada, conforme o tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. A decisão que manteve a condenação do réu EVANDRO PIMENTEL foi confirmada, negando-se provimento ao recurso de apelação.

O embargante no id. 17416813 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

DA FUNDAMENTAÇÃO

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada, nos exatos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a Defesa sustenta haver omissão quanto à análise da tese de nulidade da decisão de pronúncia por suposta ausência de provas judicializadas ("
hearsay testimony
").

Contudo, ao confrontar os argumentos defensivos com o teor do v. Acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão ao Embargante.

A decisão colegiada não padece de qualquer vício, tratando-se a presente irresignação de mera tentativa de rediscussão do mérito e do acervo probatório, o que é vedado nesta via estreita.

Explico os motivos pelos quais rejeito a alegação de omissão:

1. Da Existência Expressa de Prova Judicializada no Acórdão

A premissa do Embargante é de que a pronúncia (e a subsequente condenação) se baseou exclusivamente em prova inquisitorial. Todavia, o v. Acórdão enfrentou diretamente a questão da prova, demonstrando a existência de elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.

Conforme consignado expressamente no voto condutor:

"Assim, a testemunha PCES Carlos Henrique Barros Tabachi, validou em juízo as narrativas sobreditas, como pode se observar no depoimento acima transcrito."

O Acórdão transcreveu trechos do depoimento judicial do policial civil, onde este confirma a dinâmica dos fatos, a autoria e a motivação fútil. Portanto, a alegação de que a decisão se baseou apenas em "depoimento prestado no leito do hospital" é frontalmente contrariada pelo texto do próprio Acórdão, que identificou e validou provas produzidas na fase judicial.

Não houve omissão quanto à análise da qualidade da prova (judicializada versus inquisitorial), mas sim o reconhecimento de que o conjunto probatório – incluindo a prova judicial – era robusto e suficiente.

2. Da Preclusão da Matéria (Pronúncia)

Ainda que se ultrapasse a barreira probatória, é imperioso destacar o apontamento feito pela Procuradoria de Justiça. A defesa busca, nesta fase recursal extraordinária, atacar a decisão de pronúncia.

Ocorre que a fase de pronúncia (
judicium accusationis
) já foi superada. Eventuais nulidades relativas à instrução preliminar ou à falta de fundamentação da pronúncia deveriam ter sido arguidas no momento oportuno, isto é, através de Recurso em Sentido Estrito após a prolação daquela decisão.

O v. Acórdão embargado analisou a Apelação interposta contra a decisão do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a análise cinge-se a verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP). Ao concluir que "o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a autoria e a materialidade", este Relator, implicitamente, rechaçou qualquer tese de ausência de justa causa pretérita.

Se o acervo probatório é suficiente para manter uma condenação soberana do Júri – como decidido no Acórdão –, por lógica irrefutável, ele também o era para a pronúncia.

3. Do Intuito de Rediscussão

Depreende-se que o Embargante não aponta uma falha estrutural no acórdão, mas sim discorda da valoração da prova realizada por esta Câmara.

O Acórdão foi claro ao assentar que "a autoria foi confirmada por depoimentos de testemunhas que viram o réu no local... e afirmaram que ele portava um revólver calibre 38", citando nominalmente as testemunhas Aloísio Farias dos Santos e Valdinei Rodrigues dos Santos Dias.

O simples descontentamento da parte com o julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

A via adequada para a reforma do mérito são os recursos aos Tribunais Superiores, para os quais a matéria já se encontra devidamente prequestionada pela própria fundamentação exarada no Acórdão, que tratou da legalidade e suficiência das provas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, mas, no mérito, NÃO OS ACOLHO, mantendo incólume o v. Acórdão de fls. (id. 17244319), por não vislumbrar a omissão alegada, tendo a decisão enfrentado de forma fundamentada e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da causa, inclusive apontando a existência de prova judicializada a sustentar o veredicto.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.